Tribunal: TJPA
Processo: 0816055-89.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816055-89.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RODINILSON OLIVEIRA DO AMARAL

AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE PROCESSUAL. SEGREDO DE JUSTIÇA INDEVIDAMENTE DECRETADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECEBIMENTO PELO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. CONTRATO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu o pedido liminar.

2. O recorrente sustentou a nulidade dos atos processuais por suposta violação ao princípio da publicidade e a irregularidade da notificação extrajudicial para constituição em mora, sob o argumento de que a correspondência retornou com a anotação "desconhecido".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a decretação indevida do segredo de justiça, por si só, acarreta a nulidade dos atos processuais;
(ii) a devolução da notificação extrajudicial com a anotação "desconhecido" invalida a constituição em mora do devedor fiduciário;
(iii) há necessidade de apresentação do original da cédula de crédito bancário para a propositura da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decretação indevida do segredo de justiça não acarreta nulidade dos atos processuais quando não demonstrado efetivo prejuízo à parte, conforme o princípio da pas de nullité sans grief. O recorrente teve amplo acesso aos autos e exerceu plenamente seu direito de defesa.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1132 dos recursos repetitivos, estabelece que a constituição em mora do devedor fiduciário se dá com o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, independentemente de seu efetivo recebimento. A devolução da correspondência com a anotação "desconhecido" não invalida a notificação.
6. O contrato em questão, ainda que denominado "Cédula de Crédito Bancário", não possui natureza cambial, pois se trata de contrato com alienação fiduciária, razão pela qual não se exige a apresentação do original do título para a propositura da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decretação indevida do segredo de justiça não gera nulidade processual se ausente comprovação de prejuízo à parte.

2. A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente de seu efetivo recebimento.

3. Não há exigência legal de apresentação do original da cédula de crédito bancário quando esta não possuir natureza cambial, bastando a juntada de cópia do contrato de alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 189; Decreto-Lei nº 911/69; Lei nº 10.931/2004, art. 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.888/RS (Tema 1132); STJ, AgInt no AREsp 2092146/MT; TJ-PA, AI 0805561-05.2023.8.14.0000; TJ-MT, AI 1009384-84.2023.8.11.0000.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0816055-89.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RODINILSON OLIVEIRA DO AMARAL

AGRAVADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por RODINILSON OLIVEIRA DO AMARAL contra a decisão monocrática (Id.223768870), de minha lavra, que NEGOU provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., cuja ementa restou assim vazada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA DO DEVEDOR. REQUISITOS ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que deferiu pedido liminar em ação de busca e apreensão ajuizada em razão de inadimplemento contratual. O agravante sustenta irregularidade na notificação extrajudicial, ausência de comprovação de mora e aplicação indevida de segredo de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (I) se a notificação extrajudicial realizada no endereço constante do contrato constitui a mora do devedor;
(II) se é necessária a apresentação do contrato original de alienação fiduciária; e (III) se o segredo de justiça aplicado ao processo na origem caracteriza nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é válida e suficiente para constituição de mora, conforme a jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1132 e Súmula 72).

4. O Decreto-Lei nº 911/1969 não exige a apresentação do contrato original, bastando a comprovação de mora mediante notificação válida e demonstrativo de débito.

5. O segredo de justiça, mesmo irregular, não acarreta nulidade na ausência de prejuízo demonstrado. O agravante exerceu amplamente sua defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor constante no contrato é suficiente para constituir a mora, independentemente do seu recebimento pessoal. 2. Não há necessidade de apresentação do contrato original em ações de busca e apreensão baseadas em alienação fiduciária, salvo discussão quanto à sua autenticidade.".

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.888/RS, Tema 1132; Súmula nº 72/STJ.

Em suas
razões
recursais (Id. 23811379), o agravante apontou o erro ocorrido nos autos, os quais tramitaram indevidamente sob segredo de justiça, defendendo, assim, a nulidade dos atos processuais que tramitaram sob segredo de justiça, haja vista o não enquadramento nas hipóteses do art. 189 do CPC.

Alegou a invalidade da notificação extrajudicial e inexistência da mora, uma vez que a correspondência sequer foi entregue para o agravante, apontando, assim, a ausência de provas de constituição de sua mora, bem como de esgotamento dos demais meios para localização do devedor.

Apontou a imprescindibilidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário para o devido processamento da ação, sob pena de extinção do feito sem resolução de seu mérito.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões
sob Id. 25161350, onde a agravada requereu o desprovimento do recurso, com manutenção da decisão agravada em sua integralidade.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise.

De início, anoto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica, tendo apenas reproduzindo
ipsis litteris
as razões expendidas no Agravo de Instrumento.

Em suas razões de agravo interno, o recorrente aponta acerca da nulidade dos atos processuais que tramitaram indevidamente sob segredo de justiça, todavia reitero meu entendimento no sentido contrário do alegado.

Pois bem, reconhece-se, de fato, que o feito de origem não se encontra nas hipóteses previstas no art. 189 do CPC, no entanto, a irregularidade de aplicação da referida medida, por si só, não acarreta a nulidade dos atos, dependendo, para tanto, da demonstração inequívoca de que a parte experimentou um efetivo cerceamento de defesa ou outra afronta aos seus direitos processuais fundamentais

Nesse contexto, conforme análise dos autos, não se verifica qualquer repercussão negativa concreta ao recorrente em decorrência da aplicação do segredo de justiça, especialmente porque este teve pleno acesso aos autos e exerceu sua defesa de maneira ampla, inclusive com a apresentação de contestação nos autos originários.

Com efeito, ausente comprovação de efetivo prejuízo ao agravante, não há o que se falar em nulidade dos atos processuais, senão vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. OMISSÃO . INEXISTÊNCIA. MERA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE . PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não há violação dos arts . 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o eg. Tribunal de origem aprecia a controvérsia de forma completa e fundamentada, não incorrendo em omissão, obscuridade ou contradição.
2 . ?É necessária a prova de prejuízo efetivo e concreto à parte que alega a nulidade, pois, em nosso ordenamento jurídico, vigoram os princípios da pas de nullité sans grief e da instrumentalidade das formas? ( AgInt no AgInt no AREsp 1.480.468/SP, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021)
. 3 . Na espécie, ao alegar a nulidade da decisão que homologou os cálculos de atualização da dívida, era dever do executado apontar, precisamente, quais vícios haveria no laudo técnico-contábil, de modo a demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo no procedimento adotado em 1º grau, o que, porém, não foi observado. 4. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2092146 MT 2022/0079761-0, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

Outrossim, em se cuidando de ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis a sua propositura são o contrato firmado entre as partes, com as informações necessárias a contratação, e a comprovação da constituição em mora do devedor.

Ocorre que, como bem destacado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o Recurso Especial nº. 1.951.888/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1132), definiu que se mostra suficiente, para a constituição do devedor em mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado quando da celebração do negócio, independentemente do seu efetivo recebimento.

Sob esse viés, ao analisar os autos com acuidade, verificou-se que o agravado, em sua exordial, apesar de ter juntado notificação devolvida ao remetente sob o motivo “DESCONHECIDO”, esta fora enviada ao endereço “RU VP 02 CJ VERDEJANTE – 19 – AURA”, mesmo endereço constante no contrato celebrado entre as partes.

Com isso, aplicando-se o novo entendimento do STJ, concluo que o agravado logrou êxito em comprovar a regular constituição do devedor, ora agravante, em mora, ainda que não recebido pessoalmente por ele.

Por consequência, não há que se falar em notificação extrajudicial defeituosa, ainda que devolvido sob o motivo “DESCONHECIDO”, haja vista o envio de AR ao endereço informado quando da celebração do instrumento contratual, sendo, portanto, suficiente para reputar como operada a notificação extrajudicial, não se tornando indispensável que seu recebimento seja efetuado pelo próprio devedor.

No mesmo sentido, cito jurisprudência desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL . JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1132. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial da Ação de Busca e Apreensão por ausência de comprovação da constituição em mora da devedora fiduciária. A parte autora celebrou contrato de alienação fiduciária em garantia e enviou notificação extrajudicial à devedora para purgar a mora, conforme exigido pelo Decreto-Lei nº 911/69. A notificação foi enviada ao endereço constante no contrato, mas devolvida com a anotação "desconhecido".
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no Tema 1132 de que, para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento pelo devedor ou terceiros . A devolução da correspondência com a anotação "desconhecido" não invalida a notificação, devendo ser considerada a boa-fé da parte notificante, conforme jurisprudência do STJ
. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08998450920228140301 22189726, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 10/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO . AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE “DESCONHECIDO”. MORA COMPROVADA. PRECEDENTE DO STJ. CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
No caso concreto, foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor e, como a correspondência retornou com a informação “desconhecido”, não pode o ora recorrente ser penalizado pela falta de zelo de devedor em informar ao credor os dados de domicílio corretamente, estando configurada a mora. Precedente do STJ.
Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade . ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0805561-05.2023.8 .14.0000, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL . ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO . INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula nº 72). 2
. No entanto, o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, previsto no contrato, é suficiente para a comprovação da mora, ainda que retorne com a informação de que “mudou-se” ou “desconhecido”, porque compete a parte atualizar o seu endereço, à luz do princípio da boa-fé objetiva
. Precedentes do STJ e da jurisprudência pátria . 3. Recurso de Apelação CONHECIDO e PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08014344320228140005 22188684, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 10/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No que tange à alegada necessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário para instrução da busca e apreensão, registro que, apesar de entender pela necessidade de apresentação do contrato originário, quando se cuidar de cédula de crédito bancário, a fim de determinar a sua apresentação em Secretaria, o caso em tela possui peculiaridades que autorizam a mudança de tal regra.

Explico.

A Lei nº 10.931/2004, em seu art. 28, dispõe acerca da cédula de crédito bancário como sendo um título executivo extrajudicial, razão pela qual possui como características gerais a literalidade, cartularidade, autonomia, abstração e circulação.

Aliás, o art.
29
,
§ 1º
da Lei n.
10.931
/2004 é claro:

“§ 1.º - A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.”

Nesse contexto, considerando as características supramencionadas, constata-se a possibilidade de circulação do título, motivo pelo qual se faria necessária a apresentação do original, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 911/69, pois serviria como forma de coibir eventual trânsito ilegítimo do título e cobrança em duplicidade.

Todavia, na hipótese dos autos, observou-se a inaplicabilidade da supracitada exigência, a saber, a apresentação do instrumento jurídico original, uma vez que, ao perlustrar os autos de origem, verifiquei se tratar, em realidade, de
operação com alienação fiduciária
, onde foram acostados documentos intitulados da seguinte forma “Instrumento Particular de Cessão de Direitos” e “Contrato de Abertura de Crédito com Alienação Fiduciária em Garantia”.

Destaca-se que, ao analisar o instrumento jurídico, ainda que se trate de cópia, este demonstra que o bem móvel fora objeto de alienação fiduciária em favor da requerida, ora agravada, contando com a descrição deste e dos dados de financiamento, pagamentos autorizados e encargos financeiros, aplicando-se, assim, as disposições de contrato puro e simples de alienação fiduciária,
descaracterizando-o como Cédula de Crédito Bancário.

Logo, não possui natureza cambial e, por conseguinte, não é revestido de cartularidade, característica determinante para a juntada da via original, cujo único desiderato é a retirada de circulação do título no mercado.

Nesse sentido, colaciono o entendimento deste Egrégio Tribunal e dos tribunais pátrios:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADAS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONTRATO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TÍTULO NÃO CAMBIAL. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL EM SECRETARIA. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO . . .Ver ementa completaDE AGRAVO INTERNO. Não há que se falar em ilegitimidade passiva e carência de ação, quando comprovadas nos autos a notificação da cessão de crédito e a extrajudicial para constituição em mora do devedor. Preliminares rejeitadas.
A exibição do contrato original se limita a hipóteses em que o contrato possui natureza de título de crédito, ou seja, a Cédula de Crédito Bancário, que legislação própria e por sua natureza pode ser circulável. Na hipótese dos autos o documento celebrado entre as partes é denominado de “Contrato de Financiamento”, não havendo qualquer menção a ser uma "Cédula de Crédito Bancário, portanto dispensável a apresentação.

(TJ-PA 08060163820218140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 07/02/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2022).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – DECRETO-LEI Nº 911/69, ART. 3º, § 2º – CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL - ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE – QUESTÃO DEDUZIDA EM PRIMEIRO GRAU E AINDA NO AGUARDO DE PRONUNCIAMENTO DO JUIZ – NÃO CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DEMONSTRADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão. “o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 3. Agravo interno provido. ( AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019) A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a relação contratual e a constituição em mora do devedor.
A cópia da Cédula de Crédito Bancário se revela suficiente à instrução da Ação de Busca e Apreensão, sendo dispensável a apresentação da via original uma vez que o título não tem circulação cambial.
Se as questões referentes à exigência de encargos abusivos ainda não foram objeto de análise pelo julgador de Primeiro Grau, perante o qual foram deduzidas e ainda aguardam pronunciamento, o Tribunal não pode se antecipar e se pronunciar sobre essa temática sob pena de supressão de instância. Há de ser deferida a gratuidade de justiça à parte, se a sua insuficiência de recursos financeiros restou devidamente comprovada nos autos.

(TJ-MT - AI: 10093848420238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023).”

“EMENTA: AGRAVO DE ISNTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. COMPROVADA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONTRATO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TÍTULO NÃO CAMBIAL. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL EM SECRETARIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

A ação de busca e apreensão foi instruída com Instrumento Particular de Cessão de Direitos, por meio do qual os direitos e obrigações do Contrato de Alienação Fiduciária foram transferidos e comunicados ao devedor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

Possibilidade de comprovação da mora, exigida pelo Decreto-Lei 911/69, por meio de carta com aviso de recebimento entregue no endereço fornecido no contrato, o que restou devidamente comprovado nos autos. Preliminar de carência de ação rejeitada, ante a comprovação da mora.

A Ação de Busca e Apreensão fundada em Contrato de Financiamento puro e simples, e não em uma Cédula de Crédito Bancário, não reclama o acautelamento da via original do contrato em Secretaria do Juízo, porquanto ausência a característica da cartularidade do título cambial
.

Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, “b”, do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, “b” e “d”, do Regimento Interno do TJE/PA.”

(AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0806016-38.2021.8.14.00007475321, Rel. LEONARDO DE NORNHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-08-17, Publicado em 2021-08-17).”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR.EXIGÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE RECURSO PROVIDO. ANULADA SENTENÇA. I. Não há exigência no Decreto-Lei n.º 911/67 no sentido de que a ação de busca e apreensão seja instruída com o contrato original firmado entre as partes para fins de comprovação do débito, bastando, para tanto, mera cópia da avença, posto que a documentação juntada por cópia, ainda que não autenticada, possui presunção relativa de autenticidade, cabendo à parte contrária impugná-la caso entenda pertinente. II. A regra constante do art. 425, inciso IV, do CPC/15, dispõe que fazem a mesma prova que os originais as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade.
III. Emse tratando de ação de busca e apreensão, não é exigível a via original da cédula bancária, uma vez que não se está cobrando o débito ali inserido, mas apenas comprovando a origem do direito à busca e apreensão, em razão do inadimplemento das condições firmadas na respectiva cédula.

IV.Destarte, não há que se falar em obrigatoriedade de apresentação do original do contrato de alienação fiduciária para instruir a ação de busca e apreensão, inclusive quando não convertida em demanda executiva. V. Válido, portanto, a cópia do contrato.
Anulada a sentença. Determinado o retorno dos autos à origem para que lhe seja dado regular andamento. VI. Apelaçãoprovida.

(TJ-MA - AC: 00032296820148100051 MA 0342002019, Relator: JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS, Data de Julgamento: 20/02/2020, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2020 00:00:00).”

Portanto, tendo a Ação de Busca e Apreensão em comento se fundado em um contrato com cláusula de alienação fiduciária e, assim, descaracterizado de Cédula de Crédito Bancário, além da notificação extrajudicial válida, entendo que não assiste razão ao recorrente, não merecendo a decisão atacada qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço

do Agravo Interno e lhe
nego provimento,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 08/04/2025